Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-79.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO CONSUBSTANCIADA EM NOTA PROMISSÓRIA INCOMPLETA. DATA DE EMISSÃO: REQUISITO FORMAL ESSENCIAL À VALIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO, CUJA AUSÊNCIA É INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em 07.3.2019, o requerente, nos autos eletrônicos n. 0700796-78.2019.8.07.0012, ajuizou ação de execução de título extrajudicial (nota promissória) contra a mesma parte requerida dos presentes autos; (b) em 11.3.2019, a petição inicial daqueles autos foi indeferida, por ausência de data de emissão do título de crédito que fundamentou aquela ação executiva; (c) em 09.12.2021, o requerente, nos autos eletrônicos n. 0707226-75.2021.8.07.0012, ajuizou ação de locupletamento em desfavor da mesma parte requerida e com base no mesmo título de crédito, que, todavia, estaria com a data de emissão preenchida posteriormente ao ajuizamento da primária ação executiva; (d) novamente, em 02.02.2022, a petição inicial foi indeferida, em razão da carência de interesse processual por inadequação da via eleita; (e) nos presentes autos, o requerente ajuizou contra a mesma parte requerida, em 29.7.2022, nova ação de locupletamento fundada no mesmo título de crédito (mesma nota promissória das ações anteriores, mas, agora, sem a data de emissão); (f) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito (litispendência).
II. O artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra (promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966), estabelece que a nota promissória deverá conter: “1. Denominação ‘nota promissória’ inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título; 2. A promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; 3. A época do pagamento; 4. A indicação do lugar em que se efetuar o pagamento; 5. O nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; 6. A indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada; 7. A assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor)”.
III. Por sua vez, o artigo 76, da Lei Uniforme de Genebra dispõe que “O título em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não produzirá efeito como nota promissória”.
IV. Nesse passo, constata-se que a data de emissão é requisito formal essencial à validade da nota promissória, de modo que é indispensável para a formação do título de crédito. Precedentes: STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp n. 1.727.576/MG, DJE de 29/4/2019; Terceira Turma, REsp n. 1.724.744/RJ, DJE de 29/6/2018.
V. Entendimento esse também corroborado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, que fixou a seguinte tese: "A data de emissão da nota promissória é requisito essencial de sua formação, na forma do art. 75, item 6, da Lei Uniforme de Genebra, não podendo supri-la a data do vencimento" (acórdão 1245536, DJE 20.7.2020).
VI. No caso concreto, o título colacionado não ostenta os requisitos necessários para ser tipificado como nota promissória, na medida em que não consta a data de emissão (id 39278303).
VII. Por conseguinte, em razão desse defeito insanável da nota promissória, inviável o prosseguimento da ação de locupletamento por ausência de título de crédito válido como prova do fato constitutivo do direito, a par da insuficiência da alegação da ocorrência do não pagamento (Código de Processo Civil, art. 485, incisos I e IV) e da questão já ter sido abordada em processos precedentes (n. 0700796-78.2019.8.07.0012 e n. 0707226-75.2021.8.07.0012), em que ora estaria assinalada a data de emissão do título, ora não (litispendência).
VIII. No mais, a parte interessada não fica impedida de exigir judicialmente o valor da dívida, mediante a propositura da ação: (a) monitória (Código de Processo Civil, arts. 700 a 702); ou (b) de cobrança fundada na relação causal originária do título.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por outros fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o). Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões.